Tribunal: STF
Processo: ARE 1549459
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cobrança de valores pela conclusão de obra de empreendimento imobiliário. Tema 492 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Controvérsia distinta. Regime de construção por administração (preço de custo). Obrigação dos proprietários de unidades autônomas. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame de cláusulas contratuais e fatos. Incidência das Súmulas 279, 280, 283 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a obrigação de proprietária de unidade autônoma em empreendimento imobiliário contribuir com valores destinados à conclusão das obras, após destituição da incorporadora.



    2. A recorrente sustenta que não é associada da entidade que assumiu a continuidade das obras, buscando afastar sua obrigação de pagamento.



    II. Questão em discussão



    3. Definir se é aplicável ao caso a tese fixada no Tema 492 da repercussão geral, que trata da impossibilidade de cobrança de taxa de manutenção de loteamento urbano de proprietário não associado, ou se a controvérsia decorre de obrigação própria do regime de construção por administração (preço de custo), regido pela Lei nº 4.591/1964. 



    III. Razões de decidir



    4. A tese do Tema 492 não se aplica ao caso, pois não se trata de taxa de manutenção, mas de rateio de custos para a conclusão do empreendimento imobiliário.



    5. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão em legislação infraconstitucional (Lei nº 4.591/1964) e no conjunto fático-probatório dos autos, reconhecendo a obrigação de os proprietários de unidades autônomas contribuírem com os custos da obra, sob o regime de administração, após a destituição da incorporadora.



    6. A controvérsia demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas 279 (reexame de fatos), 280 (interpretação de normas locais), 283 (razões dissociadas dos fundamentos) e 454 (interpretação de cláusulas contratuais) do STF.



    7. Inexistem argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, deve ser mantida.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “É inaplicável ao regime de construção por administração (preço de custo) a tese fixada no Tema 492 da repercussão geral, sendo legítima a cobrança de valores destinados à conclusão do empreendimento dos proprietários de unidades autônomas, ainda que não integrem quadro associativo, por decorrer de obrigação própria do regime de incorporação imobiliária, cuja análise demanda interpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e cláusulas contratuais, inviáveis em recurso extraordinário.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 58 e 61 da Lei nº 4.591/1964; art. 932 do CPC. 



    Jurisprudência relevante citada: RE 695.911 (Tema 492); RE 1.496.583 AgR; ARE 1.496.583 AgR; Súmulas 279, 280, 283 e 454 do STF.